Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732168-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal (ID 62449790), interposto por LENER TAPLION SILVA AZEVEDO em face de CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0734570-69.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados de suas contas bancárias pelo SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 201713985, na origem): Haja vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0735709-83.2023.8.07.0000 (ID 170616743), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, obstando a liberação de valores em favor do executado, tenho que nada a prover quanto aos pedidos de ID 200913042. Aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução de no 0712466- 10.2023.8.07.0001, conforme decisão de ID 168341635. O Agravante, em suas razões recursais (ID 62449790), assevera que: (1) se discutiu na origem um suposto acordo extrajudicial pactuado entre a Exequente, ora Agravada, e o antigo proprietário do imóvel pertencente ao ora Agravante; (2) após o insucesso na citação do antigo proprietário para responder pelas parcelas, o Juízo de origem redirecionou a execução para o atual proprietário do imóvel, ora Agravante, invocando a natureza propter rem do título; (3) na oposição dos embargos à execução, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do Agravante, considerando a perda do caráter propter rem em razão da natureza pessoal originada na confissão que alterou os termos da dívida original; (4) foi interposto recurso de Apelação, em que o Tribunal manteve o entendimento de ilegitimidade passiva do Agravante, ao tempo em que, na fase de execução, houve a penhora do salário integral deste, uma vez que, após a decisão de primeiro grau reconhecer a ilegitimidade passiva do atual proprietário, o Juízo de primeiro grau, sem analisar a impugnação à penhora que sustentava o caráter alimentar dos valores bloqueados, suspendeu o processo de execução e manteve o valor penhorado bloqueado até o trânsito em julgado da apelação; (5) requereu novamente o desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, a análise da impugnação à penhora referente à natureza alimentar dos valores bloqueados, indeferido pelo Juízo de origem; (6) não se trata de reexame, mas de pedido para exame da matéria que foi deduzida na origem, qual seja, o caráter impenhorável dos valores bloqueados. Invoca os artigos 5o da CF, 833, IV e 955 do CPC, alegando violação à duração razoável do processo, tratamento isonômico, negativa de prestação jurisdicional e perda do objeto. Requereu a tutela antecipada recursal para: (1) o desbloqueio integral da verba penhorada e o reconhecimento do caráter alimentar desta; (2) subsidiariamente, o desbloqueio de 95% dos valores penhorados. Ao final, pede a confirmação da tutela de urgência requerida. O preparo foi devidamente recolhido (ID 62449801). A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão de ID 63002654. O Agravado, em suas contrarrazões (ID 63650071), aduz que: (1) o presente recurso não deve ser conhecido uma vez que a matéria foi discutida em sede do Agravo de Instrumento n. 0735709-83.2023.8.07.0000 perante esta Turma Cível; (2) caberia ao Agravante ter interposto recurso em face do acórdão proferido no referido recurso caso não concordasse com este; (3) rediscutir a matéria sem que tenha ocorrido um fato novo implica diretamente na preclusão da matéria prevista no artigo 507 do CPC; (4) pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem; (5) interpôs recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Agravante, portanto os efeitos da sentença devem ser suspensos até seu trânsito em julgado; (6) o Agravante não comprovou a impenhorabilidade dos valores penhorados. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O Apelado, em suas razões recursais, asseverou que o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0735709-83.2023.8.07.0000, que discute a mesma matéria do presente recurso, acobertada pela preclusão. Em análise ao Agravo de Instrumento n. 0735709-83.2023.8.07.0000, verifica-se que o Agravante interpôs o recurso, a fim de que fosse determinada a liberação de todos os valores bloqueados em suas contas bancárias pelo SISBAJUD, sob o argumento de que os mencionados valores são impenhoráveis, bem como da desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0712466-10.2023.8.07.0001. No supramencionado agravo, verifica-se que houve arguição de preliminar de supressão de instância com relação ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores penhorados nas contas bancárias do Agravado pelo SISBAJUD, uma vez que o Juízo a quo não tinha se manifestado acerca disso. A referida preliminar foi acolhida e, com relação ao tema, o recurso não foi conhecido. Com relação a desconstituição da penhora que recaiu sobre as contas bancárias do Agravante antes do trânsito em julgado da sentença que acolheu os referentes embargos, o Agravo de Instrumento n. 0735709-83.2023.8.07.0000 foi desprovido. No presente recurso, observa-se que novamente o Agravante pleiteia a liberação de todos os valores bloqueados em suas contas bancárias pelo SISBAJUD, sob o argumento de que são impenhoráveis, bem como da desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0712466-10.2023.8.07.0001. Apesar de os recursos de agravo serem originados de decisões distintas, observa-se que a decisão ora recorrida de ID 201713985, na origem, decidiu a mesma matéria já debatida na decisão de ID 168341635, na origem, ou seja, houve decisão acerca de matéria já preclusa. Observa-se, inclusive, que o Juízo de origem novamente não se manifestou acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante, mas apenas acerca de se aguardar o trânsito em julgado dos embargos acima referidos. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Caberia ao Agravante ter interposto recurso em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0735709-83.2023.8.07.0000 caso não concordasse com este. Nesse sentido, trago à colação julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NOVO INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC. 1.1. Questão já analisada por decisão não combatida resta acobertada pela preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1903923, 07003061920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da preclusão da matéria. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador